Tribunal: TJDFT
Processo: 0711556-86.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIALETICIDADE. BILHETE OFENSIVO EM PEDIDO DE ENTREGA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO RELEVANTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral, formulado em razão da entrega de bilhete ofensivo em pedido realizado por aplicativo de entrega, em desconformidade com solicitação expressa da consumidora. A apelada suscitou a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença, quanto à partilha e aos alimentos, ainda que retomem argumentos da petição inicial.
3. A questão em discussão consiste em verificar se a entrega de bilhete com conteúdo ofensivo, em pedido de refeição realizado por aplicativo, configura violação a direito da personalidade apta a ensejar indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade se podem ser extraídos os fundamentos pelos quais a apelante pretende a reforma da sentença.
5. O dano moral exige demonstração de lesão relevante a direito da personalidade, com repercussão negativa concreta na esfera íntima ou social do ofendido.
6. No caso, embora o bilhete tenha conteúdo ofensivo, a situação permaneceu restrita à esfera privada da autora, sem repercussão pública ou social que justificasse a reparação civil.
7. Houve pedido de desculpas por parte do estabelecimento comercial e demissão do funcionário responsável, o que demonstra tentativa de reparação espontânea do mal-estar causado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A configuração do dano moral exige demonstração de lesão relevante a direito da personalidade, com repercussão negativa concreta. 2. Situação ofensiva restrita à esfera privada, sem repercussão social, não enseja indenização por dano moral."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6o, VI, e 14.